Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-17.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de esmurrar a irmã, provocando a lesão consignado em exame pericial.
2 A legítima defesa exige do agente o uso moderado dos meios necessários para afastar agressão injusta atual ou iminente, o que normalmente não ocorre nas contendas entre homem e mulher, ante a desproporcionalidade de forças. O laudo de exame de corpo de delito demonstra que, no mínimo, houve excesso doloso.
3 As circunstâncias do crime devem ser analisadas negativamente quando a violência é praticada na frente de criança de tenra idade.
4 Apelação não provida.